Tribunal: TJPA
Processo: 0800609-56.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800609-56.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: JOSELIA VAZ PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL MANIFESTA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO NÃO-CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de não conhecer o recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia, proferida nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, julgou totalmente improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela municipalidade, nos seguintes termos:

“No que diz respeito ao argumento da prescrição, tenho que esta já foi analisada quando da prolação da sentença, sendo vedada, por óbvio, a discussão a respeito de tudo que haja sido alcançado pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Quanto à alegação de Inépcia da Inicial, esta não merece prosperar, tendo em vista que a inicial veio acompanhada da planilha de cálculo na qual contém todos os requisitos previstos no artigo 534 do CPC/2015.

Em relação aos juros e à correção, observar-se-á o que foi decidido pelo STJ no REsp n.º 1.356.120-RS: a) os juros moratórios, regidos pela art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997 (juros aplicados à caderneta de poupança), incidem desde a citação; b) a correção monetária, calculada com base no IPCA, incide desde o evento lesivo, vale dizer, do pagamento devido e não realizado.

Desta forma, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a impugnação. Condeno o Município ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução. (NCPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I).”

Síntese dos fatos: Após ser prolatada sentença de conhecimento em face da ora Agravada, inclusive tendo esta transitado em julgado, a parte exequente apresentou cumprimento de sentença, o qual foi devidamente impugnado pela municipalidade, tendo o juiz da causa, em decisão constante à ID 60642446, fl. 26 dos autos originais nº 0003775-32.2014.814.0110, julgado totalmente improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença tendo, logo em seguida, a parte Agravada/Executada opostos embargos declaratório contra a referida decisão (ID 60642446, fl. 30 dos autos originais nº 0003775-32.2014.814.0110), os quais, após apreciados, foram rejeitados pelo juiz a quo, ID 60642450, fl. 38 do processo originário, tendo a parte Executada/Agravante tomado ciência dessa decisão de embargos declaratórios em 28/11/2017, conforme Certidão do Meirinho, presente à ID 60642454, fls. 38/39, do processo original, vindo, após isso, a interpor o presente Agravo de instrumento.

Em suas razões recursais apresentadas, o recorrente alega: 1) a existência de nulidade processual por ausência de intimação pessoal quando da prolação da sentença o que implica na impossibilidade de reconhecer o trânsito em julgado da mesma que deveria ser reconhecido em qualquer tempo do processo; 2) Excesso na execução. Pugnou ao final pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento, para que seja anulada a decisão recorrida e dado ciência da sentença para a parte Agravante, devolvendo-se o prazo para a interposição de apelação.

Em sede de análise liminar, concedi o efeito suspensivo pleiteado, para determinar a suspenção dos atos executivos (ID 413642).

A parte Agravada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos, ID 1756564.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

De plano, entendo que não conhecer do presente recurso,
AO PASSO QUE
REVOGO
A DECISÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA,
que havia sido deferida, quando do recebimento recurso em questão, ID 413642,

por ter a parte recorrente manejado o recurso indevido contra sentença de impugnação ao cumprimento de sentença, pelos motivos a seguir expostos.

Ora, como cediço, afirma
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery; in Comentários ao Código de Processo Civil; página 2051; 2ª Tiragem; Thomson Reuters Revista dos Tribunais que
“
Sentença é o pronunciamento do juiz que contém uma das matérias do CPC 485 ou 487 e que, ao mesmo tempo, extingue a execução ou a fase cognitiva dos procedimentos comum, especial e de jurisdição voluntária, no primeiro grau de jurisdição
.”

Bem como, à pag. 2050/2051 da mesma obra: “Para a caracterização do ato judicial como sentença, à luz do direito positivo brasileiro, não importa sua forma. Os dados discriminadores são, efetivamente, a finalidade do ato, sua potencialidade para extinguir a fase cognitiva do procedimento comum (também os procedimentos especiais e os de jurisdição voluntária) ou a execução, com ou sem resolução do mérito, e o conteúdo (matérias do CPC 485 ou 487).

Mesmo que o juiz denomine o ato de 'sentença', ou pronuncie a expressão 'julgo por sentença', seu pronunciamento não será sentença, no sentido do CPC 203 § 1º e 1006, se não contiver matéria do CPC 485 ou 487 e, ao mesmo tempo, não extinguir o processo. A recíproca é verdadeira: mesmo que o magistrado não aponha, no início de seu pronunciamento, a expressão 'vistos etc.', mesmo que não faça relatório nem fundamente o ato, mesmo que em apenas uma linha diga 'indefiro', este ato será sentença se tiver por finalidade extinguir o processo, bem como contiver uma das matérias do CPC 485 ou 487. Nem a forma nem o conteúdo do ato importam para caracterizá-lo como sentença.”

A interposição de agravo de instrumento, no lugar do necessário recurso de apelação, caracteriza erro grosseiro, não cabendo, destarte, a aplicação da fungibilidade recursal.

Nesse mesmíssimo sentido, é o posicionamento expresso do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4.
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016
.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1855034/PA, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020)

Veja-se que a sentença ora recorrida é expressa em decidir o mérito da impugnação apresentada pelo ente municipal, além do que, pelo que se pode notar em uma análise apurada do processo originário (processo
0003775-32.2014.814.0110), a parte Executada/
Agravante tomou ciência da decisão que não acolheu os Embargos Declaratórios opostos, podendo dai ter interposto o recurso cabível, que no caso seria a Apelação Cível, mas entendeu de forma diversa, interpondo o presente Agravo de Instrumento, que não cabe ao caso em questão.

Ante o exposto, por reconhecer que o meio processual de impugnação é inadequado ao caso em questão,
NÃO CONHEÇO do recurso
nos termos do art. 932, III do CPC.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022